Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DESLOCAMENTO DE BENS E MERCADORIAS. RETENÇÃO DE MERCADORIA APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE FUNDAMENTOS REGISTRADOS EM AUTO DE INFRAÇÃO.
1. Mandado de segurança no qual pretende a liberação de mercadorias apreendidas após lavratura de auto de infração e a desconstituição do auto de infração.
2. Após a lavratura de auto de infração é inadmissível a retenção de mercadoria apreendida como meio coercitivo para pagamento de tributos (inteligência da Súmula n.o 323 do STF).
3. Inexiste direito líquido e certo tutelável na estreita via mandamental, quando se demanda ampla dilação probatória para se comprovar suposta irregularidade de ato administrativo.
4. Negou-se provimento à remessa necessária.